Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744011-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO BRAZ DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716920-54.2019.8.07.0007), que tem como exequente o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO. Na petição de ID 52565710, o agravante requer a reconsideração da decisão de ID 52500867, que indeferiu o pedido de tutela recursal para que fosse reconhecida a natureza salarial dos valores bloqueadas via SISBAJUD. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 18.200,21, relativa à cobrança de débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais (ID 71665553 - origem). No dia 28/04/2023, restou bloqueado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e transferido para a conta judicial o valor de R$ 2.272,45 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) (ID 160730875 e 160733555). O agravante ofertou impugnação à penhora alegando, em suma, que o valor se refere a verbas de caráter alimentar e “requer o executado a invalidação dos atos de constrição dos valores a seguir apresentados, por se encontrarem protegidos pela norma prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Juntou os documentos de IDs 163202628 a 163204704. Por meio da petição de ID 165759777, o exequente se manifestou no sentido da possibilidade de penhora da remuneração do executado. Foi proferido o despacho de ID 166054724. “Em ordem a viabilizar a apreciação da alegação deduzida pela parte devedora, no sentido de que o bloqueio efetivado nesses autos, via sistema SISBAJUD, teria recaído sobre valores de caráter alimentar (id. 163202628/163204704), apresente a parte executada os extratos de movimentação financeira de todas as contas bancárias atingidas, durante o período em que efetivada a diligência (28/04/2023 a 25/05/2023 - id. 160730875) de modo a demonstrar que a integralidade do montante penhorado (id. 160730875/160733555) ostentaria a qualidade alegada. Para tanto, assinalo o prazo de 10 (dez) dias. Vindo os documentos acima, dê-se vista à parte exequente pelo mesmo prazo. Após, venham os autos conclusos.” -g.n. Na petição de ID 168067428, o executado “requerer o recebimento dos anexos extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e MercadoPago.Com Representações Ltda, referente ao período de 28.04.2023 a 25.05.2023.” Juntou os documentos de IDs 168067430 a 168067434. Petição do exequente reiterando o pedido de impugnação à arguição de impenhorabilidade (ID 169773627). Foi então proferida a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 172147582): “Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 168507608/168507609, que, ao apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, deu-lhe provimento para determinar a reforma a decisão que deferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. A parte executada ofertou impugnação à penhora levada a efeito nesses autos, via sistema SISBAJUD, nos termos da petição apresentada em id. 163202628/163204704. Para tanto, alegou a impenhorabilidade dos valores atingidos, sob o fundamento de se tratarem de verbas de caráter alimentar (remuneração). Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 165759777. Em id. 166054724, foi determinada a intimação da parte executada a instruir o seu requerimento, com a juntada, ao feito, dos extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios. Sobreveio, então, a manifestação de id. 168067428/168067434, seguida do petitório de id. 169773627, ofertada pela parte exequente. É o relato do necessário. Decido. Após o devido exame de todo o processado, extrai-se que teriam ocorrido os seguintes bloqueios de valores, por meio do sistema SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade da parte executada (id. 160730875/160733555): 1 - R$ 956,09 (novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), em conta bancária mantida perante a Caixa Econômica Federal; 2 - R$ 280,28 (duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), em conta bancária mantida no Banco do Brasil; 3 - R$ 979,78 (novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), em conta bancária mantida no Mercado Pago Representações; 4 - R$ 56,30 (cinquenta e seis reais e trinta centavos), em conta bancária mantida na Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Dessa forma, no que concerne aos bloqueios acima indicados, em que pese tenha havido a intimação da parte executada para a finalidade de instruir o seu requerimento, apresentando os extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios (id. 166054724), não logrou, a parte devedora, se desincumbir da carga processual a ela acometida, em atenção ao disposto no art. 373 do CPC. Destaco, por oportuno, que os referidos documentos eram essenciais à verificação da alegada impenhorabilidade das verbas. No entanto, os documentos apresentados pela parte devedora (id. 168067428/168067434) não estampariam as informações solicitadas pelo Juízo, não sendo possível aferir a origem das verbas atingidas pela ordem de bloqueio via SISBAJUD. Em verdade, os documentos apresentados pela parte devedora sequer apresentariam alguns dos bloqueios mencionados em id. 160730875/160733555. Além disso, representam a existência de movimentações financeiras diversas, com a entrada de valores além das verbas salariais. Com essas considerações, REJEITO a impugnação à penhora ofertada pela parte executada, mantendo os bloqueios efetivados por meio do sistema SISBAJUD (id. 160730875/160733555), nos valores total de R$ 2.272,45 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Preclusa a presente decisão, libere-se, em favor da parte exequente, os referidos valores. Após, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, requerendo as medidas adequadas à satisfação de seu crédito ainda não adotadas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921 do CPC). Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os extratos bancários anexados aos autos comprovam que imediatamente após ser creditada a sua remuneração na conta bancária administrada pela instituição financeira Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o devedor-agravante transferiu porções deste valor ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao MercadoPago.Com Representações Ltda, bem como que os referidos bloqueios se encontram explícitos nos extratos acostados aos autos. Alega que apesar de os extratos de movimentações financeiras de todas as contas bancárias atingidas pelos bloqueios estarem à disposição do Juízo de 1o grau, permitindo conferir a origem das verbas e seus montantes, os documentos sequer restaram devidamente apreciados. Aduz que está caracterizada a ausência de prestação jurisdicional, uma vez que o órgão julgador de 1o grau sequer analisou aspecto fático-probatório relevante, apto a alterar o quadro jurídico da questão, constituindo vício de procedimento, que implica nulidade da decisão proferida. Assim, o agravante requer, a título de tutela recursal e no mérito, “a invalidação do ato de constrição dos valores a seguir apresentados, por se encontrarem protegidos pela norma prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil” (ID 52369021). Por meio da petição de ID 52565710, o agravante pede a reapreciação da decisão liminar. Afirma que em 26.06.2023 apresentou arguição de impenhorabilidade ao Juízo de origem, pleiteando a invalidação do ato que tornou indisponível seus ativos financeiros. Alega que esclareceu que imediatamente após ser creditada na sua conta bancária administrada pela instituição financeira Nu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, ele retira parte da sua remuneração para pagamento de determinadas obrigações e, para o custeio de outras, transfere porções do seu vencimento ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao MercadoPago.Com Representações Ltda. Sustenta que juntou à arguição de impenhorabilidade o demonstrativo de pagamento emitido pela empregadora Coopersystem – Cooperativa de Trabalho em que consta a sua remuneração líquida, qual seja, R$ 3.593,28 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) (ID 163202636). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido reconsideração da decisão de ID 52500867, que indeferiu o pedido de tutela recursal para que fosse reconhecida a natureza salarial dos valores bloqueadas via SISBAJUD. (ID 52565710). Alega, em suma, que juntou à arguição de impenhorabilidade o demonstrativo de pagamento emitido pela empregadora Coopersystem – Cooperativa de Trabalho em que consta a sua remuneração líquida de R$ 3.593,28, valor que era imediatamente transferido para outras contas bancárias nas quais os valores foram bloqueados. De acordo com o único demonstrativo de pagamento trazido aos autos, de ID 163202636, o agravante recebeu o valor líquido de R$ 3.593,28 referente ao pagamento do mês “04/2023” da “Coopersystem – Cooperativa de Trabalho” onde exerce o cargo de “Técnico de Atendimento”. De acordo com o extrato de ID 163202644, o referido salário do mês de abril foi depositado na conta do Nu bank em 28/04/2023 e transferido para outros bancos, no mesmo dia via pix, seguido de movimentações e do bloqueio SISBAJUD, da seguinte forma: 1 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (0104) Agência: 4462 Conta: 24112-3, transferência recebida de R$ 1.000,00, dos quais R$ 956,09 foram bloqueados pelo sistema SISBAJUD (no extrato de abril, de ID 168067433, havia um saldo negativo de R$ 43,91, por isso, após o depósito de R$ 1000,00, restou o saldo de R$ R$ 956,09 que foi bloqueado); 2 – MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3413521169-0, transferência recebida de R$ 2.000,00, dos quais R$ 979,78 foram bloqueados pelo sistema SISBAJUD (no extrato de abril, de 163204702 e 163204704 e 168067434 consta o depósito do valor transferido, compras e transferências no valor de R$ 1.020,22, no mesmo dia, restando o saldo de R$ 979,78 que foi bloqueado); 3 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 Conta: 11235545-5 (transferência enviada pelo Pix para Fernanda Alves Bezerra - •••.120.601-•• - terceira pessoa no valor de R$ 280,00, por isso não houve bloqueio); 4 - BANCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1606 Conta: 217987-3, transferência recebida de R$ 313,28, dos quais R$ 280,28 foram bloqueados pelo sistema SISBAJUD (no extrato de abril, de ID 163204699 e 168067431, consta apenas o depósito do valor transferido e uma compra de R$ 33,00 no mesmo dia, restando o saldo de R$ 280,28 que foi bloqueado). Dessa forma, restou devidamente demonstrado que, dos R$ 2.272,45 bloqueados via SISBAJUD, apenas R$ 1.516,15 se referem ao salário do executado do mês de abril de 2023. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem o executado é Técnico de Atendimento da Coopersystem – Cooperativa de Trabalho e aufere a renda bruta de R$ 4.769,60 e líquida de R$ 3.593,28 de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário de ID 163202636. No caso, a penhora de 10% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 52500867, para deferir parcialmente o pedido de tutela recursal para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos do devedor, ou seja, da parte referente ao valor bloqueado de R$ 1.516,15, comprovadamente de natureza salarial. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator